Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INCABÍVEL A RESCISÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na sentença, entendeu o juízo de origem que não restou demonstrada falha substancial na prestação dos serviços educacionais contratados pela autora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões. A recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 63688224.
3. Na inicial, pretende a parte autora a condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos materiais, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Alega, para tanto, ter participado de um programa de mentoria chamado “Mentoria High Clinic”, que consistia em um programa de aceleração exclusiva de 6 (seis) meses, focado em estratégias, práticas de marketing, vendas e gestão de negócios. Afirma que durante o curso percebeu que algo não estava condizente com o que havia sido prometido e que a “Mentoria High Clinic” poderia ser uma farsa visando, exclusivamente, o ganho financeiro em cima da fé e da esperança dos mentoreados. Destacar que em nenhum momento a mentoria realizou um acompanhamento individualizado de suas mentoreadas, o que se mostrava necessário visto que cada uma encontrava-se em uma fase distinta da carreira. Acrescenta que a situação passada aos interessados no momento da venda da mentoria jamais se concretizou.
4. De início, dispõe o artigo 20 da Lei no 9.099/95 que, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
5. Tendo em vista o fato de as partes requeridas não terem comparecido à audiência de conciliação, tampouco ter apresentado contestação, o Juízo de origem decretou sua revelia. Vale ressaltar que a aplicação de tal instituto atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
6. No caso em exame, foi corretamente aplicada a revelia, tendo em vista a ausência dos requeridos à sessão de conciliação. Todavia, para a improcedência da ação, o Juízo de origem levou em consideração não apenas a revelia decretada, mas, também, a insuficiência de provas aptas a corroborarem os pleitos constantes da peça de ingresso.
7. No caso sob análise, a recorrente não apresentou elementos concretos a demonstrar a suposta falha na prestação dos serviços educacionais prestados pela recorrida, carecendo de verossimilhança as alegações deduzidas na inicial. Com efeito, não foi caracterizado o inadimplemento substancial da recorrida, apto a justificar a rescisão contratual (art. 373, I, do CPC).
8. As conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ID 63687390), e os áudios anexados à petição de ID 63687393, embora demonstrem que algumas alunas interlocutoras mostravam-se insatisfeitas, não permitem extrair os reais motivos da insatisfação com o curso e seu corpo docente. Ademais, conforme informado na inicial, mesmo com as supostas falhas por parte das requeridas, ainda assim a requerente concluiu o curso e efetivou o pagamento da totalidade das parcelas.
9. Veja-se que na inicial a autora/recorrente afirma que já no primeiro mês, e desde os primeiros encontros e aulas, percebeu que algo não estava condizente com o que havia sido prometido e que a “Mentoria High Clinic” poderia ser uma farsa visando, exclusivamente, o ganho financeiro em cima da fé e da esperança dos mentoreados.
10. Na sentença pontuou-se o seguinte: “Desse modo, e analisando as razões da exordial, imperioso se concluir que a irresignação da parte autora não merece prosperar, pois a demandante frequentou o curso integralmente, e pagou o valor total, quando deveria ter agido de modo diverso e envidado esforços para obter a rescisão do contrato/discussão judicial durante sua vigência, o que voluntariamente decidiu não fazer, já que as aulas/professores não estariam, segundo alegou, de acordo com o prometido. Logo, o modo de agir da demandante esteve em desconformidade com o que almeja presentemente, notadamente porque frequentou todo o curso, o que evidencia a existência de sua aceitação expressa e/ou tácita a tudo o que lhe foi oferecido, mesmo porque, registre-se também, que os resultados financeiros supostamente prometidos no curso também dependem da dedicação e esforço dos alunos, não podendo ser a ré responsabilizada por eventuais resultados negativos.”
11. Quanto aos supostos danos morais, o simples fato de a parte autora/recorrente alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial. Meros aborrecimentos da vida em sociedade, não se mostram aptos a gerar lesão a direitos da personalidade, motivo pelo qual não se justifica a pretendida indenização. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus que lhe cabia, consoante artigo 373, I, do CPC.
12. Assim, à mingua de comprovação de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço fornecido pelas recorridas, a reparação dos danos materiais e morais pleiteada pela recorrente carece de fundamento legal, não havendo reparos a serem feitos na sentença.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.